Tribunal: TJSP
Processo: 1001139-30.2017.8.26.0145
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-11
Data de publicação: 2020-01-11

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL – Seguro Obrigatório – Legitimidade passiva "ad causam" das corrés - Pretensão de quitação do financiamento por invalidez permanente do mutuário – Nulidade – Inexistência – Princípio da identidade física do juiz que não encontra correspondência no vigente CPC – Aplicação do CDC – Prescrição ânua – Não ocorrência – Inexistência da ciência inequívoca da recusa da

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL – Seguro Obrigatório – Legitimidade passiva "ad causam" das corrés - Pretensão de quitação do financiamento por invalidez permanente do mutuário – Nulidade – Inexistência – Princípio da identidade física do juiz que não encontra correspondência no vigente CPC – Aplicação do CDC – Prescrição ânua – Não ocorrência – Inexistência da ciência inequívoca da recusa da cobertura securitária – Recursos desprovidos.